Tribunal: TJPA
Processo: 0808451-19.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808451-19.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROSINILDA DE SOUZA LOBATO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO DE CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR – ALEGAÇÃO DE SER A PACIENTE GENITORA DE FILHOS MENORES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS – AUSÊNCIA DO REQUISITO LEGAL DO INCISO V DO ART. 318 DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciada pelo delito de tráfico de drogas.

2
. Pleito conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, por ser a paciente genitora de filhos menores de idade.

3.
Da leitura da certidão de nascimento Id. nº
3510923, constata-se que o filho menor da paciente, M. L. C., nasceu em 06/01/2008, ou seja, não é menor de 12 (doze) anos incompletos, não preenchendo, destarte, o requisito legal essencial para a concessão da benesse domiciliar inserto no inciso V, do art. 318 do CPP.

4.
Inexistência constrangimento ilegal passível de ser sanado nesta via estreita

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Rosinilda de Souza Lobato.

Impetrante: Kelvyn Carlos da Silva Mendes.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Maria Célia Filocreão Gonçalves.

Processo nº:
0808451-19.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Kelvyn Carlos da Silva Mendes
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

Rosinilda de Souza Lobato
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA
.

Aduz o impetrante, resumidamente,

A Polícia Civil cumpriu mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo de Igarapé-Miri em face da paciente, no dia 10 de julho de 2020, em decorrência da operação “vento norte”, que investiga pessoas supostamente envolvidas com o crime de tráfico de entorpecentes e financiamento do tráfico por empresários da Cidade. A paciente foi presa por volta das 07h00min, em sua casa,

na Cidade de Igarapé-Miri.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem para conceder prisão domiciliar à paciente em razão de possuir filho menor.

Atenta aos critérios de prevenção, a Desa. Vânia Lúcia Silveira mim determinou a remessa do feito.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº
3514300
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora, que as prestou, consoante Id.
3544579
, em resumo, nos seguintes termos (sic):

“
Em 01.07.2020 o Delegado da Polícia Civil, do núcleo de apoio à investigação-NAI/Baixo Tocantins, apresentou representação criminal, para fins de decretação da prisão preventiva de ROSINILDA DE SOUZA LOBATO, e outros representados, em razão indícios de autoria/participação do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento para o tráfico, tendo havido manifestação do MP favorável a decretação da custódia cautelar.

Narra a autoridade policial que ROSINILDA DE SOUZA LOBATO, ora paciente, estaria comercializando ilegalmente drogas ativamente neste município de Igarapé-Miri, sob as ordens de seu sobrinho “hulk”, também representado.

No dia 03.07.2020 foi decretada a prisão preventiva de ROSINILDA DE SOUZA LOBATO, por entender presentes os requisitos da prisão preventiva, para fins de garantia da Ordem Pública, cujo mandado de prisão fora cumprido em 10.07.2020.

Em 21.07.2020 a defesa de ROSINILDA DE SOUZA LOBATO apresentou pedido de substituição de prisão preventiva em domiciliar, que fora indeferido por não atender os requisitos do art. 318, em especial a hipótese do inciso, V, do CPP
.”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. nº
3553463)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor da paciente,

alegando ser a paciente genitora de filho menor de 12 anos, pelo que pugna pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro a possibilidade de concessão da presente ordem pelos motivos que a seguir trago à lume.

Com efeito, o art. 318, V, do CPP, dispõe que o Juízo poderá conceder prisão domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos incompletos, senão veja-se:

“Art. 318.
Poderá
o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”.

Ora, da leitura da certidão de nascimento Id. nº
3510923, constata-se que o filho menor da paciente, M. L. C., nasceu em 06/01/2008, ou seja, não é menor de 12 (doze) anos incompletos, não preenchendo, destarte, o requisito legal essencial para a concessão da benesse domiciliar.

Assim, inexiste constrangimento ilegal passível de ser sanado nesta via estreita.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus
.

É o voto.

Cumpra-se.

Belém, 01 de setembro de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 04/09/2020